Tribunal: TJES
Processo: 0014219-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014219-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, a qual pleiteou o ressarcimento dos valores pagos a segurado em razão de danos a equipamento eletrônico causados por oscilação de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento do segurado da apelada; e (ii) avaliar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe demonstrar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

4.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços públicos essenciais, nos termos do art. 22, parágrafo único, e do art. 14, § 3º, cabendo à concessionária a prova de inexistência do nexo causal ou de excludente de responsabilidade.

5.

A seguradora demonstrou a ocorrência do dano e a sub-rogação nos direitos do segurado mediante a apresentação da apólice de seguro, do aviso de sinistro, do laudo técnico e do comprovante de pagamento da indenização securitária.

6.

O laudo técnico apresentado pela seguradora apontou a oscilação de energia como causa do dano ao equipamento eletrônico, não tendo a concessionária produzido prova técnica robusta para infirmar tal conclusão.

7.

Telas sistêmicas apresentadas pela concessionária não são suficientes para afastar a prova documental e pericial acostada aos autos, tampouco para desconstituir o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo segurado.

8.

A jurisprudência reconhece a validade de laudos técnicos particulares como meio de prova, desde que não sejam devidamente impugnados ou contrariados por prova técnica mais robusta da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

2.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor ou seguradora são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária.

3.

Telas sistêmicas da concessionária, sem suporte técnico idôneo, não afastam a presunção de veracidade do laudo técnico que indica falha na prestação do serviço como causa do dano ao equipamento do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0016450-83.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5020852-54.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a apelante sustenta, na petição inicial, ter se sub-rogado nos direitos de segurado ao efetuar, nos termos da
apólice 617003911 (fls. 27-34), o ressarcimento do valor de R$ 8.653,57 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, já abatido o valor da franquia, em decorrência de sinistro ocorrido em
24.08.2019
, consubstanciado na oscilação da tensão na rede de energia elétrica.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora apelante perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos também se encontra prevista naquilo que dispõe a norma do art. 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cujo texto assim estabelece,
in verbis
:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO. SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1

[...]

5. A apelante, enquanto concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 6. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

[...]

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, dispensando-se a prova de culpa, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC/2002, art. 786; CDC, art. 14
; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0009768-78.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0016450-83.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 25.11.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, em consonância com o que fora lançado na fundamentação da sentença vergastada, que a apelante logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

A apólice de seguro, juntada às fls. 29-34, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados (fls. 23-26) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, o laudo de fls. 93-96, emitido pela
Holder Elevadores
e assinado por técnicos devidamente identificados, apontam como causa do sinistro a “variação brusca de energia elétrica e descarga elétrica” indicativa da sobrecarga elétrica nos circuitos eletrônicos:

Data do ocorrido:
24/08/2019

Evento informado
: No dia 24/08.2019 às 13:00 foi aberto chamado em que o Elevador se encontrava com problema. O Elevador estava parado entre as lajes e não obedecia a comandos elétricos na placa principal.

Causa do Evento
: Após levantamento técnico e medições utilizando multímetro da marca Hikari modelo HM2000, foi constatado que a Placa Principal de Comando (Módulo MCP5) não estava funcionando corretamente. Os componentes estavam danificados devido a descargas elétricas. Ademais, havia 02 fusíveis retardados do disjuntor geral queimados.

Motivo
: Variação brusca de energia e descarga elétrica.

Parecer técnico para este equipamento
: Após avaliação e medições chegamos à conclusão que o dano nas peças foi causado por pane na rede elétrica, havendo necessidade de substituição da peça citada.

De início, no que diz respeito à alegação de que é necessário o prévio requerimento administrativo para apuração da responsabilidade da apelante, esta colenda 2ª Câmara Cível já decidiu que “
por se tratar de ação regressiva em face da concessionária, a apresentação de requerimento pela via administrativa não constitui pressuposto para o ajuizamento da ação
” (TJES, Apelação Cível n. 5015633-89.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 26.11.2024).

No que se refere ao pagamento da indenização ao segurado, este restou comprovada pelo documento constante da fl. 97, no valor total de
R$ 8.653,57 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Por outro lado, a apelante, embora a oportunidade da dilação probatória, requereu o julgamento antecipado da lide, dando-se por satisfeita com o acervo documental constituído nos autos (fl. 128).

Embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a concessionária de energia deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela apelante.

Além disso, conquanto a apelante reitere a tese de presunção de veracidade da investigação unilateral por si realizada, inclusive nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, é certo que a disposição infralegal não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Ainda a respeito do tema, em recente julgamento exarado pela colenda 4ª Câmara Cível, restou testificado que que “
embora não desconheça entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado,
entendo que devam ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas
(Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente)
”, cujo acórdão assim foi ementado,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de danos materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da queima de equipamento elétrico pertencente ao segurado da apelante, supostamente causada por oscilação de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento elétrico do segurado da apelante; e (ii) avaliar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à concessionária a prova de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito), conforme art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do evento, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária, prevendo o dever de ressarcir danos elétricos causados a equipamentos, salvo prova de ausência de nexo causal ou outra excludente de responsabilidade (art. 210, § único). 5. Nos autos, a apelante demonstrou a ocorrência do dano e apresentou laudo técnico que identificou a oscilação de energia como causa provável do prejuízo, além de comprovar o pagamento da indenização ao segurado. 6. Por outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que não demonstram de forma suficiente a inexistência de falha na rede elétrica nem afastam o nexo de causalidade apontado pela seguradora.
7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como meio de prova quando não infirmados por elementos contrários de maior robustez apresentados pela concessionária, especialmente em casos de hipossuficiência técnica. 8. Oscilações de energia elétrica configuram evento previsível e inerente à atividade da concessionária, não sendo consideradas caso fortuito para fins de exclusão de responsabilidade. 9. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da caracterização do defeito na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.
2. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária. 3. Oscilações de energia elétrica, por serem previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia, não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/08/2022, DJe 12/09/2022. TJES, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022. TJES, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/10/2021, DJe 03/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Ocorre que, em sua defesa (fls. 103-111), a apelante tão somente apresentou telas de sistema (fls. 109, v., e 110) com base nas quais sustentou a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido, uma vez que, a teor do que alegou, não houve perturbação na rede de alimentação da unidade consumidora do segurado da apelada, deixando, entretanto, de produzir prova robusta que corroborsse a tese articulada e ilidisse aquilo que consta dos laudos apresentados pela apelante nos autos.

Deste modo, na mesma linha de raciocínio do que consta da sentença recorrida, verifica-se haver elementos suficientes nos laudos apresentados pela apelante de que houve oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica da apelante.

Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que se encontra presente o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e o serviço prestado pela apelada, razão pela qual aquele deve ser indenizada pelo valor despendido com a indenização securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA CONDUZIDA PELA REDE ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRECEDENTES RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, a Seguradora Recorrida ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO, com o objetivo de ser ressarcida no valor de R$ 7.162,19 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), pelos gastos que realizou em decorrência dos danos causados em aparelhos eletrônicos de seu Cliente Segurado, decorrentes de sobrecarga de rede elétrica, assim relacionados: “01 (um) Grupo Gerador Cramaco – CA 3 Gen; 01 (um) Servidor HP Proliant D360e Gen8; 01 (um) Rádio Ubiquiti Airmax Rocket M5; 01 (um) Switch 3com; 1 (um) Sonda Medição C Detecção de Água e Temperatura; 03 (três) câmeras de monitoramento Intelbras e 3 fontes queimadas por sobrecarga; 01 (um) Impressora EPSON TM-T20; 01(um) Roteador TP Link TL WR829; 01 (um) Nobreak Inte.XNB 600VA 110V; 2 cpus completa– Gabinetes Office GB 1702 Hayom Placa mãe BMBH61 Box DDR 1155P, processador Core I3, memória 4gb DDR3 e um calibrador.” (Id. 4247649) II. A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. III. A relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo que, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
III. Os Laudos Técnicos apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar as provas apresentadas na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 50019009-20.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 27.06.2023)

Escorreita, portanto, é a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de aplicar o que dispõe a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar máximo na origem (20%).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)